Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO FATO. REPERCUSSÃO NA IMPUTABILIDADE PENAL DO AGENTE. DÚVIDA SOBRE ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO ILÍCITO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo prova segura nos autos sobre a data do delito, que somente foi noticiado após cinco anos de sua possível ocorrência, o que repercute na comprovação da imputabilidade penal do réu à época, que constitui o elemento subjetivo do ato ilícito, e, segundo a teoria da atividade, deve ser aquilatada no momento da conduta (art. 4o do Código Penal), impõe-se a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e provido.